Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas corpus em substituição de recurso. Questão já examinada.
1 - Admite-se habeas corpus em substituição de recurso legalmente previsto desde que haja flagrante ilegalidade.
2 - Se a questão já foi decidida de forma definitiva em outro julgamento e os fatos e fundamentos são os mesmos já examinados, não se reexamina a questão em habeas corpus, pena de ofensa à coisa julgada.
3 – Ordem denegada.